Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007059-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (EMBARGANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 759.671.628-87 (EMBARGADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1007059-73.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1003638-88.2018.8.11.0041 onde litiga com ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 141272719 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 142499152 que esse juízo asseverou, durante o julgamento recursal, que não haviam sido encontrados bens em nome da pessoa física. 13. Ora, é inegável que foram penhoradas a integralidade das cotas sociais que o embargante detém sobre a Producampo. Portanto, em tese, a execução encontra-se garantida em razão da penhora das sobreditas cotas sociais. É impossível, pois, a ampliação ou reforço da penhora, sem a prévia avaliação dessas cotas sociais já constritadas, sob pena de violação do art. 847, II do CPC. Por tais razões, deverá ser revogada a ordem de despersonalização até que sejam avaliados os bens já constritados;

Aduz que esse juízo também não mostrou evidências e nem esclareceu a respeito da situação ou circunstância na qual teria sido demonstrada a ausência de separação entre os bens das pessoas física e jurídica. Em verdade, inexistem quaisquer evidências aptas à concessão da tutela de urgência em sede de despersonalização inversa, não havendo sequer conjecturas do embargado quanto um possível desvio de finalidade ou confusão patrimonial;

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a contradição, a omissão e a fixação de premissa fática equivocada que o recurso suscita, com a manifestação expressa desse órgão judicante sobre todas as questões supra apontadas, para o fim de revogar a tutela de urgência e a ordem de penhora on line, concedida pelo juízo a quo, por ausência dos requisitos do art. 135 e 300 do CPC;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ALUÍZIO ALMEIDA ARAÚJO em desfavor de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Ante a dificuldade em localização de bens da parte executada e a confusão patrimonial com a pessoa jurídica, comprovando a existência de protestos e demandas judiciais que dificultam o adimplemento do débito, pugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu pela manifesta apresentação de confusão e ocultação patrimonial, bem como pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para determinar a realização de penhora on line no valor de R$ 1.128.403,27 (um milhão cento e vinte e oito mil quatrocentos e três reais e vinte e sete centavos) das contas bancárias da parte executada Nivaldo Almeida Santiago e PRODUCAMPO Indústria e Comércio de Cereais Ltda, para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de modo que questões trazidas no recurso e que não foram objeto de exame pelo Juízo de piso não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, da qual é sócio-proprietário.

De fato, corroboram com a alegação da agravante o documento juntado no ID 128524699 (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), que indica que a empresa PRODUCAMPO está registrada em nome do agravado NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Atestam as alegações do Agravante, ainda, os documentos que indicam a existência de protestos, bem como as diversas demandas judiciais em trâmite (ID 23390714 e 23390715 – origem) que dificultam o adimplemento do débito.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.” (TJ-MT, RAI no. 1012575-74.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1 -. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, a ser adotada se verificados os requisitos específicos do art. 50 do Código Civil. 2 – Elementos nos autos que demonstram a ocorrência do abuso de direito, a justificar o deferimento do pedido. RCURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2113364-47.2022.8.26.0000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Verificando-se a existência de confusão patrimonial entre o sócio e pessoas jurídicas diversas, é lícita a desconsideração inversa da personalidade jurídica.” (TJ-MG, AI: 10000220262869001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Portanto, resta verificado o preenchimento dos requisitos autorizados da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, da qual é sócio-proprietário.

De fato, corroboram com a alegação da agravante o documento juntado no ID 128524699 (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), que indica que a empresa PRODUCAMPO está registrada em nome do agravado NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Atestam as alegações do Agravante, ainda, os documentos que indicam a existência de protestos, bem como as diversas demandas judiciais em trâmite (ID 23390714 e 23390715 – origem) que dificultam o adimplemento do débito.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022